Tribunal: CARF
Processo: 10865.003982/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003982/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.094 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NORMAS
PROCESSUAIS.
CORRESPONDÊNCIA
ENTREGUE
NO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura
do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. EXCLUSIVAMENTE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa relativamente às
questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo recurso voluntário a
tão somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta dias para
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise
Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003982/2009-11
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.094 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003982/2009-11

Relatório
Trata-se do Auto de Infração DEBCAD no 37.264.942-4, no valor total de R$
167.853,35, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social (parte dos segurados),
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados contratados na condição de celetistas,
comissionados e por tempo determinado, nas competências 01/2004 a 12/2004, incluindo o
décimo terceiro salário.
Segundo o Relatório Fiscal (fls.11/13):
- a fiscalização examinou as folhas de salário a celetistas, comissionados e
contratados por tempo determinado, recibos de férias e escrituração contábil referente ao período
01/2004 a 12/2004;
- os servidores celetistas, comissionados e contratados por tempo determinado
considerados no levantamento não são vinculados ao Regime Próprio do Município;
- As alíquotas aplicadas para apuração do débito foram consideradas por faixas
salariais (fixadas por atos do próprio Ministério da Previdência Social e Assistência Social),
conforme legislação de regência. Como não houve desconto em folha de pagamento, não há que
se falar em crime de Apropriação Indébita;
- Foi emitida ainda uma RFFP - Representação Fiscal para Fins Penais, visto que
o auditor fiscal constatou fatos que, em TESE, configuram a prática dos seguintes ilícitos
previstos nas legislações previdenciária e penal:
Sonegação de Contribuição Previdenciária, conforme o Decreto Lei 2.848/40 - Código
Penal - "Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas: (Artigo acrescentado pela Lei n” 9.983, de
14.07.2000) I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações
previsto
pela
legislação
previdenciária
segurados
empregados,
empresários, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe
prestem serviços; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.983, de 14.7.2000)", referente aos
valores apurados neste AI.
A ciência do lançamento se deu em 28/12/2009 por Aviso de Recebimento (fl.22).
Em 03/02/2010 o contribuinte apresentou impugnação (fls. 74/78) alegando, em
síntese, que:
- apresentou tempestivamente a impugnação ao auto de infração recebido em
04.01.2010;
- na preliminar, afirma que ocorreu a decadência de todas as competências
lançadas, em razão da Súmula no 8 do STF e pela aplicação do artigo 173, I do Código Tributário
Nacional;
- no mérito pediu exclusão do valor dos abonos concedidos por força da Lei
Complementar no 347/2004 da base de cálculo das contribuições lançadas, já que seu artigo 1o,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.094 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003982/2009-11

parágrafo único e o artigo 2o do Decreto 19/2004 estabelecem sua não incorporação aos
vencimentos para quaisquer efeitos;
- por fim, caso não sejam atendidos os pedidos anteriores, requer o parcelamento
do débito.
Em 18/08/2010 sobreveio o acórdão no 14-30.562, pelo qual a 7a Turma da DRJ
em Ribeirão Preto (fls. 85/87), que por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação por
intempestividade, mantendo o crédito tributário.
Colaciono a ementa do referido acórdão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência, sob pena de seu não conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão em 16/09/2010, pelo AR (fl.91), e
em 08/10/2010, apresentou Recurso Voluntário (fls. 92/102) repisando os argumentos já
apresentados na impugnação e insistindo na tempestividade do recurso apresentado ao
lançamento.
Instruíram o recurso o Decreto Municipal no 118/2009 (fls. 104/105) que “dispõe
sobre ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais e dá outras providências”, a Lei
Complementar 347/2004 que “concede abono salarial aos servidores municipais e dá outras
providências (fl.106) e o Decreto no 19/2004 que “regulamenta o disposto na Lei Complementar
no 347/2004 e dá outras providências”.
Em 08/11/2010, o recorrente protocolizou complemento ao recurso (fls. 109/110),
instruído com cópia frente e verso do envelope com descrição “Auto de Infração” e ofício dos
Correios no 5.0609/10-SUGTD/GECAR/DR/SPI, de 26/10/2010, no qual a Diretoria Regional
dos Correios de São Paulo prestou informações a respeito do objeto postal registrado sob o no
SK24759621 5 BR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.094 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003982/2009-11

Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como visto, o prazo para interposição de recurso é de 30 (trinta) dias.
Conforme relatado, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão em 16/09/2010,
pelo AR (fl.91), e em 08/10/2010, apresentou Recurso Voluntário (fls. 92/102), portanto o
recurso é tempestivo.
Por outro lado, o complemento ao recurso, apresentado em 08/11/2010, é
intempestivo, posto que apresentado fora do prazo legal de 30 dias, portanto deixo de apreciá-lo.
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Acerca dos argumentos suscitados pelo sujeito passivo, importa analisar a
intempestividade da impugnação, uma vez que, se reconhecida, restará prejudicada a análise dos
demais argumentos recursais suscitados.
É que a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, por ter
sido apresentada após o prazo legal:
A impugnação será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência, sob pena de seu não conhecimento.
Em cede de recurso, o sujeito passivo insiste que recebeu a ciência do lançamento
apenas em 04/01/2010.
Aduz que, mesmo que tenha a assinatura do Aviso de Recebimento em no seu
domicílio tributário em 28/12/2009, o recebedor que assinou o documento não é servidor público
municipal. Argumenta que o Município havia sido decretado ponto facultativo nas repartições
públicas municipais nos dias 24, 28, 29,30 e 31 de dezembro de 2009.
Entretanto, não assiste razão o contribuinte.
De início verifico que a ciência do lançamento foi realizada por via postal, com a
assinatura do Aviso de Recebimento em 28/12/2009, uma segunda-feira, dia útil, fato
incontroverso consignado pelo próprio sujeito passivo no recurso. Efetuando-se a contagem de
30 dias, o prazo para apresentação de recurso terminou em 27/01/2010.
O fato alegado pelo sujeito passivo de que o recebedor que assinou o Aviso de
Recebimento não ser servidor público do Município, ou que nesta data tinha sido promulgado
ponto facultativo não desfaz a comprovação do recebimento do lançamento por via postal na
data nele consignada e no domicílio tributário do contribuinte.
Esse é o entendimento contido na Súmula CARF no 9, que reproduzo abaixo:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.094 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003982/2009-11

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Assim, reputo correta a decisão de primeira instância, que, tendo a ciência do
lançamento ocorrida em 28/12/2009, segunda-feira e foi dia útil, o prazo findou-se em
27/01/2010:
De acordo com o que se verifica nos autos, à fl. 22, o sujeito passivo tomou ciência do
lançamento em 28/12/2009, que caiu em uma segunda-feira e foi dia útil. Dia
29/12/2009 também foi dia útil, iniciando-se nesta data, portanto, a contagem do prazo
para a apresentação da impugnação, que findou-se em 27/01/2010.
Como a Impugnação foi apresentada apenas em 03/02/2010, o foi quando já estava
encerrado o prazo previsto no artigo acima transcrito.
Concluindo, verifico que a impugnação foi, de fato, apresentada intempestivamente.
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, considerando intempestiva a impugnação do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital